Tribunal: TJDFT
Processo: 0730406-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve abandono da causa, com a observância dos requisitos legais.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por abandono exige a inércia por mais de 30 dias após a intimação e a realização de intimação pessoal para suprimento da omissão, requisitos observados no caso concreto.
4. A intimação eletrônica realizada a pessoas jurídicas cadastradas no sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5o da Lei n. 11.419/2006).
5. A jurisprudência da Corte Superior reconhece como válida a intimação promovida por servidor judicial, por se tratar de ato de mero expediente delegável.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Caracteriza-se o abandono da causa quando preenchidos os requisitos previstos no 485, inc. III e § 1o, do CPC.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 93, XIV, 152, VII, 203, § 4o, 246, § 1o, e 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o e 6o; Portaria GC 160/17, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.977.579/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.10.2022, DJe 06.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1794172, Ap. Cív. no 07038866220228070021, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 29.11.2023, DJe 12.12.2023.